Tribunal: STF
Processo: AP 1381
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ofícios encaminhados pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, por meio dos quais comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a ALEXANDRE MACHADO NUNES (eDocs. 144-151). 



    Segundo os expedientes, o réu teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 12/3/2024, 16/3/2024, 20/3/2024 e 26/3/2024. Além disso, no dia 16/3/2024, também houve violação por fim de bateria. 



    Intimado, ALEXANDRE MACHADO NUNES, por meio da Defensoria Pública da União, solicitou dilação de prazo para apresentação de esclarecimentos (eDoc. 157)



    Após a concessão de dilação de prazo (eDoc. 165), a Defensoria Pública da União apresentou manifestação, informando que (eDoc. 171): 



    (...) o requerente apresentou declaração escrita de próprio punho pelo sr. Ramiro Alexandre (folha 17 do documento em anexo), na qual atesta que o acusado realizou serviços de limpeza e de ajudante de pedreiro para pessoas por ele indicadas, em Jardim Virgínia e Biritiba-Ussu, em Mogi das Cruzes. O declarante não soube precisar todas as datas, mas indicou os dias 3 de março, e os dias 4 e 5 de abril de 2024.



     Como se vê da declaração prestada, o acusado é pessoa de parcas condições econômicas que precisa dessas ocupações provisórias para se manter de forma honesta. 



    Sua conduta não tem como objetivo afrontar a decisão exarada pelo Ministro relator da ação penal a que responde, mas apenas manter sua subsistência. Assim, pede-se seja mantida e liberdade do acusado, considerando-se justificados eventuais descumprimentos das medidas cautelares. 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão em 12/3/2024, 16/3/2024, 20/3/2024 e 26/3/2024; além de fim da bateria em 16/3/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme declaração emitida pelo Sr. Ramiro Alexandre, o réu realizou serviços de ajudante de pedreiro para o declarante e para outras pessoas. Além disso, há informação de que que o réu compareceu a uma igreja no centro de Guarujá/SP, para realização de serviços de limpeza (eDoc. 172).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, com cópia da presente decisão. 



    Publique-se



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente